Tribunal: TJPA
Processo: 0033779-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033779-32.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GUILHERME BENTES CAPELONI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. EC Nº 70/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0033779-32.2012.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Apelado: José Guilherme Bentes Capeloni

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face do decisum do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOSÉ GUILHERME BENTES CAPELONI, julgou procedente a ação (ID 6418407 - Pág. 1/6), nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, defiro o pedido do autor e determino que os vencimentos tenham como base da remuneração igual ao servidor da ativa, como se o mesmo estivesse na atividade, ou seja, o vencimento base mais os vencimentos permanentes e variáveis, repito, como se estivesse na ativa, sem que nenhuma verba seja reduzida ou retirada, sob hipótese alguma que contrarie o entendimento aqui esposado. Condeno também o réu a pagar valores pagos a menor, desde a inatividade, com juros e correção monetária. Nesse sentido, confirmo a antecipação de tutela concedida. Custas pelo réu. Honorários de sucumbência pelo réu, no valor de 20% do valor da condenação a ser apurado na liquidação da sentença. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs recurso de apelação
.

O apelante pugna pelo indeferimento da petição inicial, por se tratar de pedido juridicamente impossível, vez que não é possível a incorporação de parcela evidentemente transitória.

Pontua que algumas parcelas não foram incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois, além de não serem parte integrante do cálculo da contribuição previdenciária, possuem natureza nitidamente indenizatórias e ressarcitórias.

Preliminarmente, salienta que o abono salarial foi concedido pelo Governador do Estado, por meio do art. 1º do Decreto nº 2.219/1997, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, tendo o seu valor sido alterado pelo art. 1º do Decreto nº 2.836/1998.

Diante disso, aduz que o pagamento do abono é efetuado pelo Estado do Pará e não pelo IGEPREV, o que demonstra ser a Autarquia parte ilegítima na demanda, tendo em vista que não foi o ente que supostamente violou o direito do demandante, assim, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, pois o referido benefício foi instituído por meio de simples decreto, em total desconformidade com a forma legal e constitucional, pois ofende o art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, §1º do texto constitucional.

Assim, discorre que são ilegais e inconstitucionais os Decretos Estaduais que concederam o pagamento e o aumento do abono salarial, criando despesa para o Tesouro Estadual sem previsão legal anterior ou mesmo sem previsão orçamentária votada pelo Poder Legislativo Estadual, em total dissonância com os ditames da Constituição Estadual do Pará, conforme estabelecido no §1º do art. 39 e no art. 208, §1º.

Pontua sobre a natureza transitória da parcela auxílio-moradia, auxílio-alimentação e abono salarial.

Indica a súmula nº 680 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que
“o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos.”

Aduz que não merece prosperar o argumento do demandante de que o apelante está pagando valor inferior ao devido as vantagens de adicional por tempo de serviço e adicional de inatividade, pois o militar contava com 22 (vinte e dois) anos à época da reforma, razão pela qual faz jus a 20% (vinte por cento) de ATS.

No que concerne ao adicional de inatividade, concedido no percentual de 20% (vinte por cento), afirma que está sendo paga de forma escorreita, pois o militar computou o tempo de serviço de 22 (vinte e dois) anos, ou seja, inferior a 30 anos.

Finaliza asseverando que a administração pública não reduziu a remuneração do demandante ao não conceder a incorporação de vantagens requeridas, muito pelo contrário, houve acréscimo remuneratório, pois passou a receber soldo da patente superior, adicional de inatividade e auxílio invalidez, como atestam a portaria e contracheques.

Diante das razões recursais, requer o conhecimento e provimento no recurso de apelação, para que seja reformada a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.
(id 6418409).

José Guilherme Bentes Capeloni opôs Embargos de Declaração contra a sentença proferida pelo Juiz
a quo,
sustentando que a decisão foi omissa ao não estipular a porcentagem que deveria ser paga a títulos de adicional de inatividade.

O Juízo
a quo
conheceu dos embargos, negando-lhe provimento, sob o argumento de que não houve omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mantendo sua decisão na integralidade. Na mesma ocasião, o magistrado SOBRESTOU O FEITO por entender que a matéria tratada no presente processo está afetada com a matéria discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5154.

Assim, o demandante/apelado peticionou nos autos informando que o IGEPREV não estava cumprindo a liminar concedida, assim, requereu que, mesmo estando o feito sobrestado, determinasse as medidas urgentes que pudessem evitar mais danos irreparáveis. Contudo, o magistrado determinou a
suspensão dos atos executórios, notadamente em sede de execução provisória.

Irresignado, o demandante interpôs agravo de instrumento (nº 0808209-60.2020.8.14.0000) que foi distribuído ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, em sede de juízo de retratação, acolheu as razões do agravante e deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo
a quo
, que prossiga com o pedido de cumprimento da medida liminar.

Diante disso, o Juízo de origem determinou à Secretaria que autuasse em apartado o pedido de cumprimento provisório e que encaminhasse os autos principais ao Juízo
ad quem
para apreciação e julgamento da apelação interposta pelo IGEPREV.

Assevero que o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário não julgou o mérito do referido agravo de instrumento, tendo apontado minha prevenção em razão do recurso de apelação anteriormente distribuído à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em
duplo efeito
, conforme id. 6583620.

Diante disso, o Juízo a
quo
, nos autos do cumprimento provisório de sentença (proc. nº 0855293-90.2021.8.14.0301), determinou a suspensão do feito, por analogia ao art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a parte autora interpôs agravo de instrumento (proc. nº 0812945-53.2022.8.14.0000) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a suspensão do feito.

Indeferi o pedido liminar do agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou a suspensão do feito, ocasião em que interpôs agravo interno, a qual encontra-se pendente de julgamento.

Retornando aos presentes autos, JOSÉ GUILHERME BENTES CAPELONI apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo sobrestamento do presente processo, até o julgamento da ADI 5154 pelo e. STF. (id 11559570)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de pedido juridicamente impossível, ante a impossibilidade de incorporação ao provento de
aposentadoria
do
abono
salarial, em razão da sua natureza transitória, contudo, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele,
pelo que se rejeita a preliminar.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E A NECESSIDADE DE CHAMAR O ESTADO PARA COMPOR A LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

O
IGEPREV
arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, alegando que o
abono
foi concedido pelo Governo do Estado por meio de Decretos Estaduais.

Contudo, a ação foi ajuizada visando a incorporação aos proventos de
aposentadoria
, incidindo, na espécie, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao
IGEPREV
, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Portanto, resta evidente que o Apelante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. EQUIPARAÇÃO DE
ABONO
CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE
ABONO
SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2-O
IGEPREV
por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.
3- O
abono
salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da
aposentadoria
. 4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de
abono
salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50). 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade e o pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

MÉRITO

A controvérsia meritória do presente recurso reside na verificação do direito do recorrido quanto à revisão de seus proventos e se estes são devidos em sua integralidade, haja vista que o mesmo foi aposentado por invalidez em razão de moléstia de natureza grave.

Desse modo, a autarquia recorrente pretende discutir, no presente caso, quais parcelas integram a remuneração do postulante, alegando a natureza transitória de algumas delas, quais sejam, auxílio moradia, auxílio alimentação e abono salarial.

No caso em análise, verifica-se que o recorrido se aposentou por invalidez permanente por meio da portaria nº 1277 de 8/3/2012, publicado no DOE em 19/3/2012.

Para uma melhor análise, cabe fazer um breve histórico da aposentadoria - as diversas emendas constitucionais e suas mudanças - .

A Constituição, em seu texto original, previa o benefício previdenciário da aposentadoria, tendo como condição, único requisito, o tempo de serviço. Nesse contexto, garantia ao servidor público que, padecendo de doença grave, se aposentasse por invalidez permanente observadas a integralidade e a paridade.

Contudo, houve mudança no sistema previdenciário do servidor público, de modo que, com o advento da
EC nº 41/03,
introduziu-se alterações substanciais, trazendo modificações importantes para os aposentados por doença grave, gerando forte discussão acerca de como deveriam ser elaborados os cálculos dos proventos desses últimos dali em diante. Assim a nova redação do Artigo 40, da CF/88, inserida pela EC nº 41/03, passou a dispor que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(...)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(...)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei”

Como se vê, portanto, a EC 41/2003 endureceu o tratamento para os servidores que se aposentarem por invalidez, mesmo que decorrente de doença grave, fato que foi duramente criticado.

Para isso, foi editada a EC 70/2012, prevendo que:

- Se o servidor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e tornou-se inválido após a EC 41/2003, ele terá novamente direito à integralidade (terá direito de receber a aposentadoria no mesmo valor da última remuneração em atividade).

Deve-se destacar para o fato de que a EC 70/2012 restabeleceu o direito à integralidade, mas não de forma geral e
sim apenas para aqueles servidores que ingressaram antes da EC 41/2003
. Assim, o que ela fez foi prever uma regra de transição:

• Para aqueles que ingressaram no serviço público até a EC 41/2003: foi restabelecido o direito à integralidade, ou seja, a aposentadoria por invalidez, em caso de doença grave, será igual ao valor da última remuneração em atividade (não importando quando ocorreu a invalidez).

• Para aqueles que ingressaram no serviço público após a EC 41/2003: continuam sem ter direito à integralidade. Os proventos serão calculados com base na média dos 80% dos maiores salários de contribuição.

Vejamos a redação do art. 1º da EC 70/2012:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

Na hipótese, vislumbro que o autor/apelado foi servidor da Polícia Militar do Estado do Pará, chegando na ativa à patente de Major PM, sendo reformado por motivos de saúde (insuficiência renal crônica), conforme publicado no DOE em 19/3/2012, reunindo assim, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sendo observadas a
integralidade e paridade
com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no Art. 40, § 1º, I da EC 41/2003.

Assim, entendo que não merece prosperar o apelo do IGEPREV.

Pelo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, posto que a sentença restou proferida em conformidade com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores.

Diante do julgamento da presente apelação, torno prejudicado os seguintes processos:

1.
0808209-60.2020.8.14.0000

2.
0812945-53.2022.8.14.0000

Determino o translado de cópia desta decisão para que seja juntado nos processos acima citados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 27/03/2023